Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-57.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013660-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ERICA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.486.111-99 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 416/STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF E 905/STJ) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp nº 1109591/SC é no sentido de que, comprovada a efetiva
redução
da
capacidade

laborativa
decorrente do acidente de trabalho, é devido o benefício, não importando o grau da lesão ocorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível interposto por
ÉRICA DOS SANTOS SILVA
que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n.1013660-57.2020.8.11.00032022.8.11.0002, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos atinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente, por entender inexistente redução da capacidade laborativa do autor em acidente de trabalho
(id.
166061774).

Em suas razões recursais o recorrente requer a reforma da sentença sob o fundamento de que
“o perito refere a existência de limitação da capacidade laboral da recorrente, ou seja, aduz que ela existe, ao mesmo tempo em que afirma, ainda, que ela é reduzida. Desse modo, não é possível a sentença não verificar esses pontos acima elencados visto que o laudo médico é categórico ao afirmar a existência de redução da capacidade laboral”.

Em princípio, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao apelo

para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos atinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente (id.

177163183).

Contra esse acórdão
ÉRICA DOS SANTOS SILVA
interpôs recurso especial (id.187566690).

A Exma. Sra. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu os autos a esta Câmara, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416), sob o rito dos recursos repetitivos, diverge do julgamento deste apelo em que “
discute-se a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independe do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento,
ainda que mínima a redução da capacidade laborativa
”
, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado a seguinte tese:
[...] Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima

a lesão
”. (
id.197128799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Colenda Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão proferido no recurso de apelação diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente no trabalho.

Processado o feito, o Juízo de instância singela, ao analisar a ação de origem, julgou improcedentes os pedidos atinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente, por entender inexistente redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho.

Segundo se extrai dos autos, a
apelante, em 12/06/2018,

sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho,

resultando em fratura da clavícula esquerda sem desvio e fratura do terço distal do rádio (punho esquerdo),
necessitando de atendimento médico de urgência, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico para a inserção de placa e parafusos (CID S52.5 e T92.2).

Foi concedido auxílio-doença
entre 28/06/2018 a 15/09/2018
, quando então foi cessado este benefício (id.

166060873).

Realizada perícia oficial nos autos, constatou-se que a parte autora tem sequela consolidada em decorrência do acidente (id.

166061757).

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, sendo certo que a
fratura da clavícula esquerda sem desvio e fratura do terço distal do rádio (punho esquerdo),
resultando em procedimento cirúrgico para a inserção de placa e parafusos (CID S52.5 e T92.2), implicam maior esforço físico do membro.

Em seu laudo, o perito oficial respondeu aos quesitos das partes, sendo os mais relevantes os seguintes:

“(...)

QUESTÃO PARTE AUTORA

1)

Possui a autora alguma patologia? Possível indicar o CID-10?

R. fratura do rádio, clavícula e sequelas residuais. (CIDS52.5 e T92.2)

(...)

5) A doença da qual a autora está acometida lhe traz
limitações para o trabalho
? Em caso afirmativo, de que forma?

R. As sequelas trouxeram limitação manual pela dor e perda da força de preensão após a fratura de rádio distal
.

6)
A parte autora tem sua capacidade de trabalho reduzida?
Se positivo, de que forma?

R. Sim redução para o esforço de preensão de forma parcial

(...)

10
)
É possível indicar o grau de redução da capacidade
laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente
?

R. Sim, em torno de 20%

11) É possível
indicar a causa incapacitante
?

R. Sequela de fratura de rádio distal à esquerda

(...) (id.

166061757)

Bem se vê, portanto, que incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, para aquelas atividades que exijam esforço físico, conforme apontou o perito.

Nesse contexto, o fato de
a lesão ser mínima ou em grau médio não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no
Tema 416
:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

“
(...) Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação
pro misero
, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no
Tema 416
, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Por certo que a jurisprudência já reconheceu que o rol previsto no Decreto 3.048/1999 é apenas exemplificativo, considerando-se que o art. 86 da Lei 8.213, de 1991, não estabelece limitação com relação ao tipo de lesão:

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - ART. 86 DA LEI 8.213/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERÍCIA MÉDICA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ANEXO III DO DECRETO 3084/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO. Conforme entendimento do STF (RE 631.240), nas ações que visam o melhoramento ou proteção de benefício previdenciário já concedido, o requerimento administrativo é prescindível para o ajuizamento da demanda, desde que o fato gerador (acidente de trabalho) seja o mesmo levado ao INSS na seara administrativa. Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, por meio do laudo pericial e documentos juntados aos autos, é de se concluir pela manutenção da sentença que concedeu o auxílio-acidente ao segurado. O enquadramento das lesões sofridas pelo segurado, por analogia, no Anexo III, do Decreto 3084/99 é pertinente, ante a natureza exemplificativa do Regulamento da Previdência Social. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.163983-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - COMPROVAÇÃO - ANEXO III DO DECRETO Nº 3.048/99 - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para a concessão do auxílio-acidente deve haver a comprovação dos requisitos do art. 86 da 8.213/1991. - Comprovada, ainda que em grau mínimo, a incapacidade parcial e permanente que implique em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe. - O rol de situações do Anexo III, do Decreto nº. 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo obstar a concessão do auxílio-acidente, quando preenchidos os requisitos legais pelo segurado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.002369-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)

Com relação ao
termo inicial
, a questão ficou definida pelo STJ no julgamento do Tema 862 (REsp 1.729.555/SP):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício”.

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença percebido pela parte autora, em seara administrativa,
encerrou em 15/09/2018 (NB 623.646.457-3) (id.166060873)
. Logo,
a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco
.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação do autor.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, de sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp n.1.109.591/SC (Tema 416) e, consequentemente,
dar provimento
ao recurso interposto por
ÉRICA DOS SANTOS SILVA
para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à implantação do benefício previdenciário de
auxílio-acidente
em prol da parte autora, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991;
determinar
que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (
15/09/2018 (NB 623.646.457-3)
, conforme determina o art. 86, §2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais;
inverter
os ônus da sucumbência e
condenar
o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024